Tribunal: TJMT
Processo: 1036037-25.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KARBELLE KASSANDRA DE MORAES VARELLA - CPF: 956.958.851-91 (RECORRENTE), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Emerson Luis Pereira Cajango

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PELA INTERNET. OPÇÃO DE RETIRADA NA LOJA. PRODUTO NÃO RETIRADO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos materiais e morais, em razão da ausência de entrega do produto adquirido pela internet com opção de retirada rápida em loja física.

2.

Em síntese, informa que adquiriu em 14/07/2020 um ventilador de mesa no site da ré pelo valor de R$ 108,31 (cento e oito reais e trinta e um centavos) com opção de retirada na loja física. Aduz que ao se dirigir até a loja foi informada que o produto somente estaria disponível após 05 dias úteis da compra, contudo, após aguardar o referido prazo e se deslocar até a ré foi informada que o produto já havia sido retirado. Deste modo, tendo em vista que o produto não foi retirado pela consumidora, tampouco ocorreu a entrega do bem em sua residência, busca a restituição do valor despendido, além de compensação por danos morais.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4.

Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.o, VIII, do CDC), competia à empresa Recorrente comprovar a devida entrega do produto ao consumidor, entretanto, assim não o fez.

5.

Em que pese a empresa juntar nos autos telas sistêmicas com a informação de entrega do bem em 22/07/2020 às 09h17, não é suficiente para comprovar a entrega do produto à consumidora, mormente porque não veio acompanhado da assinatura do canhoto de recebimento e conferência da mercadoria, como usualmente realizado em empresas de comércio varejista, assim, diante da negativa da consumidora, cabia à demandada demonstrar para quem o produto foi disponibilizando.

6.

Por tal razão, faz jus a consumidora à restituição do valor pago pelo ventilador de mesa não entregue, na forma simples, o que corresponde ao montante de R$ 108,31 (cento e oito reais e trinta e um centavos), tal como devidamente acolhido na sentença.

7.

Do mesmo modo, destaco que a frustração da utilização do bem pelo período do atraso e o desrespeito ao consumidor, que tentou inúmeros esclarecimentos são situações que não podem ser enquadradas como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

8.

Na condenação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.

Insurgência recursal da Autora apenas no que tange ao
quantum
indenizatório fixado na sentença, pleito de majoração.

10.

Quantum
indenizatório fixado em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, que se mostra adequado à reparação dos danos considerando o valor desembolsado e a essencialidade do produto adquirido, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza, além de se adequar aos parâmetros fixados por esta Turma Recursal em casos semelhantes.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

12.

Condeno a parte Recorrente
KARBELLE KASSANDRA DE MORAES VARELLA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

13.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021